Tribunal: TJMT
Processo: 1009607-57.2022.8.11.0037
Relator(a): ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO
Órgão julgador: ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-05-06
Data de publicação: 2024-05-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1009607-57.2022.8.11.0037
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Competência dos Juizados Especiais]
Relator:
Des(a).
ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE]

Parte(s):

[CELIA DE FATIMA NUNES DE ALMEIDA DA SILVA - CNPJ: 12.098.301/0001-89 (RECORRENTE), SUZIMARIA MARIA DE SOUZA ARTUZI - CPF: 933.434.851-87 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL – COBRANÇA DE ICMS POR ESTIMATIVA E FALTA DE RECOLHIMENTO DE ICMS POR SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA TRANSCRITA- INFRAÇÕES DISTINTAS – COBRANÇA QUE PERMANECE HÍGIDA – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

As infrações imputadas a parte autora são distintas, visto que possuem enquadramento legal diverso, de maneira que o cancelamento das CDAs relativas a cobrança de ICMS por Estimativa não têm o condão de nulificar a cobrança acerca da ausência de recolhimento de ICMS por substituição tributária.

R E L A T Ó R I O

O ESTADO DE MATO GROSSO recorre da sentença que julgou procedente a ação anulatória de débito fiscal proposta por CELIA DE FATIMA NUNES DE ALMEIDA DA SILVA- ME.

Sustenta a validade da CDA remanescente nos autos uma vez que esta diz respeito a fatos geradores referentes a falta de recolhimento ICMS Substituição Tributária Transcrita, não guardando relação com o ICMS Estimativa Simplificada.

Requer ao final a reforma da sentença.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O recurso é próprio e tempestivo, portanto, dele conheço.

Da análise dos autos, vejo que o recurso deve ser provido.

No caso, a cobrança por Estimativa Simplificada tem previsão legal no art. art. 30, V, da Lei 7.098/1998, alterado pela Lei Estadual n.º 9.226/2009.

Por sua vez, a infração Falta de recolhimento ICMS Substituição Tributária Transcrita, a qual é descrita como “Contribuinte não credenciado substituto tributário interno, deixou de recolher e/ou recolheu a menor o ICMS Substituição Tributária Transcrita no(s) prazo(s) regulamentar(es), devido por ocasião da entrada no Estado de Mato Grosso das operações com mercadorias ou prestações, provenientes de outras unidades”, tem enquadramento diverso, uma vez que está disposta no no art. 17, XI, da Lei Estadual n.º 7.098/1998, com penalidade prevista no art. 47-E, I, g, da mesma Lei, conforme se vê da cópia da CDA acostada no Id. n. 202767566.

Portanto, por se tratar de penalidades diversas e que não têm relação entre si, deve permanecer hígida a cobrança.

Posto isso,
dou provimento ao recurso
, o que faço para reformar em parte a sentença recorrida, afastando a nulidade da CDA n. 20191630804.

Sem custas e honorários.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/05/2024